Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 33 DO STJ.
1. É cediço que fica a cargo do consumidor, quando figurar no polo ativo, escolher em qual circunscrição deve propor sua demanda judicial.
2. Quando o consumidor estiver no polo ativo, a competência territorial é relativa, o que afasta a possibilidade do feito ser declinado de ofício pelo Juízo.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, O DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.